Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CHOAEM/2018). FIXAÇÃO DE NÚMERO DE VAGAS. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não se mostra ilícita a fixação do número de vagas para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal - CHOAEM/2018, com base no número de vagas para o posto de Segundo Tenente, uma vez que a interpretação sistemática do artigo 32, inciso I, da Lei 12.086/2009 não conduz à conclusão de que seria obrigatória a observância do somatório de vagas de todos os postos integrantes do respectivo quadro.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.